Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721156-10.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Patrícia Alves de Lima Embargada: Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Patrícia Alves de Lima contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62459529). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator